Tribunal: TJDFT
Processo: 0720042-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. INTERESSE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 150 do STJ, compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.
2. Nos estritos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal o processamento e julgamento da presente ação, diante do interesse demonstrado pela Caixa Econômica Federal.
3. Agravo de instrumento não provido.